Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS PREMISSAS E A CONCLUSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REFORMA DO JULGADO. NÃO CABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A contradição refere-se a análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. Não há contradição no acórdão recorrido, que deixou claro que o benefício previsto no art. 90, - § 4o, do Código de Processo Civil (CPC) não se aplicava à hipótese por conta da extensiva resistência do embargante à alegação de prescrição. O acórdão justifica de forma clara a não incidência do benefício discutido. Não há qualquer contradição entre as premissas adotadas e a conclusão do julgamento.
5. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Recurso conhecido e rejeitado.